Tribunal: TJDFT
Processo: 0705149-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCD. FATO GERADOR. DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO. RECOLHIMENTO DIFERIDO EM DOIS MOMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a ocorrência do fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa mortis e Doação (ITCD) e a necessidade de recolhimento do aludido tributo para a efetivação da extinção de usufruto após a morte do usufrutuário que havia efetuado a doação de bem imóvel, com reserva de usufruto, em favor dos filhos.

2. O Imposto sobre Transmissão Causa mortis e Doação (ITCD) consiste em tributo cuja atribuição é dos Estados e do Distrito Federal, os casos de transmissão de bens e direitos a título gratuito, nos moldes do art. 155, § 1o, inc. IV, da Constituição Federal.

3. O usufruto, como modalidade de direito real que concede o uso e a fruição de um bem a determinada pessoa, configura verdadeira restrição ao exercício pleno do direito de propriedade.

4. A doação de bem imóvel, com reserva de usufruto em favor da doadora, gera o desdobramento dos poderes inerentes ao domínio entre a doadora, usufrutuária, e os donatários, nu-proprietários.

5. Verifica-se a ocorrência do fato gerador do ITCD em razão da doação, além do desdobramento da propriedade por força da reserva de usufruto estabelecida em favor da doadora. Por essa razão, o recolhimento do ITCD é diferido em 2 (dois) momentos. 5.1. Assim, é devido, quando do registro da doação, o recolhimento do ITCD com suporte na base de cálculo correspondente a 30% (trinta por cento) do valor venal do bem imóvel, bem como o diferimento para o momento da extinção do usufruto do recolhimento com a aplicação da alíquota sobre 70% (setenta por cento) do valor venal do bem imóvel.

6. Recurso conhecido e desprovido.